Tribunal: TJSP
Processo: 1022717-86.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ção – ofício para a baixa a ser expedido em 1o grau – sentença mantida, com providência a ser tomada de ofício.

Resultado: recurso desprovido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1022717-86.2014.8.26.0005; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/06/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – anotação no documento do veículo do apelante que não foi inserida pelo apelada – possibilidade, entretanto, de se determinar de ofício a baixa no gravame, dada a evidência do erro havido quando de sua implementação – ofício para a baixa a ser expedido em 1o grau – sentença mantida, com providência a ser tomada

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – anotação no documento do veículo do apelante que não foi inserida pelo apelada – possibilidade, entretanto, de se determinar de ofício a baixa no gravame, dada a evidência do erro havido quando de sua implementação – ofício para a baixa a ser expedido em 1o grau – sentença mantida, com providência a ser tomada de ofício.

Resultado: recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000479162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022717-86.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
BUENO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V. U. Declara voto o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23110
APEL. No: 1022717-86.2014.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - F.R. DE SÃO MIGUEL PAULISTA 2a Vara Cível
JUIZ: TRAZÍBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
APTE.: ELIAS BUENO LOPES
APDA.: BV FINANCEIRA S/A CRÉD., FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE anotação
no documento do veículo do apelante que não foi inserida pelo
apelada possibilidade, entretanto, de se determinar de ofício a baixa
no gravame, dada a evidência do erro havido quando de sua
implementação ofício para a baixa a ser expedido em 1o grau
sentença mantida, com providência a ser tomada de ofício.
Resultado: recurso desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor Elias Bueno
Lopes em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Alegou o
autor, resumidamente, que no processo n° 0027498-76.2011.8.26.0005, que tramitou
perante o Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista, a ré foi
condenada ao cumprimento de obrigação de fazer em favor da parte autora consistente
na baixa de gravame existente no registro de propriedade de veículo automotor e à
reparação de dano moral. Disse, ainda, que foi dado provimento ao recurso de apelação
para se reconhecer a ilegitimidade de parte passiva. Em sede de embargos de declaração
foi apresentado o instrumento do contrato que ensejou o referido gravame, mas apesar
disso foi mantido o provimento da apelação. Entende que a obrigação persiste e a
manutenção do gravame lhe ensejou dano de ordem moral. Requereu a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré no cumprimento da obrigação de fazer, bem como a indenizá-lo pelos danos morais
sofridos. Pediu a procedência da ação para tais fins.
A ação foi julgada improcedente (sentença a fls. 232/235).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 259/269). Dentre
outros argumentos, aduziu que o contrato de financiamento de veículo que celebrou
com a apelada se encontra quitado. Não pode vender o veículo porque não havia sido
dada baixa no gravame que pendia junto ao documento do automóvel. A baixa é
obrigação da apelada. Fez diversos contatos com a apelada para solucionar o impasse,
conforme protocolos indicados, mas todos restaram infrutíferos. O erro existente no
código junto ao Detran e que ensejou o gravame em favor de instituição financeira
diversa da apelada não pode lhe ser imputado. Busca que seja comunicado ao Detran o
erro a fim de regularizar a documentação do veículo. A manutenção indevida, por 13
anos, do gravame, acarretou-lhe danos de ordem moral. Pelo que expôs, pugnou pelo
provimento do recurso e a inversão do julgado.
A apelada apresentou resposta (fls. 272/277) na qual,
basicamente, pediu o desprovimento do recurso.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O
recurso é isento de preparo porque o apelante é beneficiário da justiça gratuita (cf. fls.
107). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Passa-se,
então, ao seu exame.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “verifico
que os litigantes celebraram, em 06 de dezembro de 2000, contrato de financiamento
garantido por alienação fiduciária (fls. 84/85), cujas prestações foram quitadas,
conforme comprovado por documentos de fls. 86/87 e 91/99. Tal circunstância enseja,
em princípio, a obrigação de fazer, consistente na supressão do gravame existente no
registro de propriedade do veículo automotor e relativo ao mencionado contrato, já
que, extinta a obrigação principal, não se justifica a continuidade da garantia
estabelecida em conformidade com o Decreto-lei n° 911, de 01 de outubro de 1969,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuja finalidade era a de propiciar o integral cumprimento da obrigação contratual
assumida pelo devedor fiduciante. No caso em apreço, o gravame consistente em
alienação fiduciária e existente no registro de propriedade do veículo automotor
descrito na petição inicial foi estabelecido, todavia, por Banco BVA S.A., pessoa
jurídica diversa da parte demandada e cujo código de agente financeiro (n° 3597)
também é diferente daquele utilizado por esta última (n° 3024), conforme esclareceu
diligência realizada junto ao Departamento Estadual de Trânsito (fls. 215), não
havendo nesse registro nenhuma menção à data do contrato, nem ao número deste, a
fim de propiciar a conclusão segura de que se trata da garantia à obrigação contratual
que foi cumprida pela parte demandante. Desse modo, entendo inviável que se imponha
à parte demandada o cumprimento da obrigação de fazer ora pleiteada, por se referir a
gravame de alienação fiduciária instituído por outra instituição financeira, sem
qualquer referência direta ao contrato celebrado entre os litigantes”.
Não é caso de ser dado provimento ao recurso.
Como destacado na sentença, depreende-se da resposta dada pelo
Detran ao ofício no 1099/2016 (fls. 215/220) que o gravame a que se refere o apelante
não diz respeito à apelada. Referido gravame foi inserido pelo Banco BVA S/A, em
liquidação judicial. Tal banco tem número de cadastro 3597 junto ao Detran (fls. 220),
enquanto a instituição financeira apelada está registrada sob o número 3024 (fls. 219).
Logo, não há como obrigar a apelada a dar baixa no gravame que
pende sobre o documento do veículo do apelante, já que inserido por terceira instituição
financeira.
O dano moral não se patenteou no presente caso. Como
ressaltado pelo i. magistrado de 1o grau “não restou evidenciado qualquer defeito na
prestação do serviço prestado pela parte demandada, já que o gravame existente no
registro de propriedade do veículo automotor se efetivou por solicitação de outro
agente financeiro, sem que se vislumbre referência direta com o contrato celebrado
pelos litigantes, sendo, portanto, incabível a atribuição da responsabilidade civil a
quem não concorreu para o evento danoso”.
Corolário, a manutenção da sentença de improcedência da ação.
Não obstante, na linha da declaração plena de sensibilidade e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espírito público do i. 2o juiz, o Des. Cerqueira Leite, cujas razões são inteiramente
adotadas, “Se não é imputável à ré o evento, diante do possível nexo com um erro
anônimo da Administração Pública, não é razoável, segundo a minha convicção,
perpetuar o gravame de alienação fiduciária, até que o automóvel gravado se
transforme em sucata, deixe de ser um automóvel em circulação. Afinal, contra quem o
autor deve endereçar a pretensão?; contra o Banco BVA S/A., com quem assegura que
não contratou, contra a Fazenda Pública, pelo erro anônimo do DETRAN-SP, ou
simplesmente provocar procedimento administrativo e lograr a retirada do gravame no
órgão executivo de trânsito no Estado de São Paulo, dado que há incongruência entre a
credora fiduciária, BV Financeira, e a instituição cujo nome está no cadastro do
veículo e no certificado, Banco BVA S/A. O que fazer? "Quid juris"? Entre conduzir o
autor a outra "via crucis" ou tornar efetiva a prestação jurisdicional, proponho que se
dê ao autor uma medida mandamental, que está no rol dos poderes do juiz, hoje
disciplinados no art. 139, inciso IV, do novo CPC”.
Com efeito, ainda que seja mantida a decisão do juízo “a quo”,
com a providência ora tomada de ofício que não acarreta prejuízo a quem quer que seja,
resolve-se o problema do apelante. Assim, na linha preconizada na r. declaração de
voto, determina-se a expedição de ofício por parte do juízo “a quo” ao DETRAN-SP
para que seja baixado do cadastro do veículo de placas BFH-3514 o gravame de
alienação fiduciária existente em prol do Banco BVA S/A., emitindo novo CRV
Certificado de Registro de Veículo sem o referido gravame, observado que os custos
para a emissão do documento são de responsabilidade do apelante.
Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios,
considerado que a ação foi ajuizada sob a égide do CPC de 1973 que não previa tal
aumento anotado que a norma pertinente à verba tem caráter de direito material, o que
obsta a sua aplicação no curso do processo. Demais disso, a verdade é que o apelante já
foi por demais onerado.
O apelante está dispensado do pagamento das verbas que lhe
competiram, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ele.
Nestes
termos,
nega-se
provimento
ao
recurso,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação. de ofício, no que concerne à perseguida baixa do gravame.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.396
Apelação Cível no 1022717-86.2014.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Elias Bueno Lopes
Apelado: Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
O meu voto acompanha o voto do relator, Des.
Castro Figliolia, sufraga o desprovimento ao recurso e, de
ofício, emite medida mandamental.
O autor, há muito, intenta obter medida que
exclua dos assentamentos na repartição de trânsito e do
Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo o
gravame
de
alienação
fiduciária
sobre
o
automóvel
Volkswagen, modelo Gol, placas BFH-3514, ano e modelo
1991, que comprou mediante contrato de financiamento com a
ré, há muito quitado.
Uma primeira demanda teve o processo extinto
por ilegitimidade passiva da ré. Esta segunda demanda foi
julgada improcedente, sob o fundamento, aliás documentado,
de que o gravame de alienação fiduciária está em favor de
outra instituição financeira, distinta da ré, tal seja, o
Banco BVA S/A., cujo código de agente financeiro também
não se confunde, sob n. 3597.
Maior que tenha sido a diligência do autor e
do juízo de primeiro grau, não se conseguiu dissipar o
ocorrido que retrocede ao contrato de financiamento com a
ré datado de 06 de dezembro de 2000 e no qual a primeira
de 36 prestações venceu no dia 06 de janeiro de 2001.
Não se desvendou o acontecido e a quem é
imputável, se à ré ou à repartição de trânsito competente,
porquê o gravame de alienação fiduciária, ao invés de em
nome da ré, foi registrado em nome do Banco BVA S/A.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição codificada sob n. 3597.
Resulta que, não obstante o pagamento do
financiamento pelo autor, no qual a última prestação
venceu no dia 06 de janeiro de 2003, o gravame de
alienação fiduciária persiste e a baixa é de difícil
prognóstico.
Se não é imputável à ré o evento, diante do
possível nexo com um erro anônimo da Administração
Pública, não é razoável, segundo a minha convicção,
perpetuar o gravame de alienação fiduciária, até que o
automóvel gravado se transforme em sucata, deixe de ser um
automóvel em circulação.
Afinal, contra quem o autor deve endereçar a
pretensão? ; contra o Banco BVA S/A., com quem assegura que
não contratou, contra a Fazenda Pública, pelo erro anônimo
do
DETRAN-SP,
ou
simplesmente
provocar
procedimento
administrativo e lograr a retirada do gravame no órgão
executivo de trânsito no Estado de São Paulo, dado que há
incongruência entre a credora fiduciária, BV Financeira, e
a instituição cujo nome está no cadastro do veículo e no
certificado, Banco BVA S/A..
O que fazer? "Quid juris"?
Entre conduzir o autor a outra "via crucis"
ou tornar efetiva a prestação jurisdicional, proponho que
se dê ao autor uma medida mandamental, que está no rol dos
poderes do juiz, hoje disciplinados no art. 139, inciso
IV, do novo CPC.
A fim de acalmar os espíritos, lembro que,
consoante o art. 2o do novo estatuto, o processo começa
por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso
oficial.
Esmerada doutrina ensina que: “Embora a
jurisdição seja inerte, o processo, uma vez instaurado,
não pode ficar à mercê das partes. E é conveniente que
assim seja, em virtude do predomínio do interesse sobre o
particular, a exigir que a relação processual, uma vez
iniciada, se desenvolva e conclua no mais breve tempo
possível, exaurindo-se, dessa maneira, o dever estatal de
prestar
o
serviço
jurisdicional”
(“Teoria
geral
do
processo”, Ed. Malheiros, 2014, 30a ed., pág. 389, Antonio
Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rangel Dinamarco).
Ainda sobre essa questão, José Roberto dos
Santos Bedaque propõe que o juiz “(...) é um dos sujeitos
da relação processual e, nessa condição, é imprescindível
que participe ativamente do contraditório, até para tornar
efetivo o princípio da isonomia, em seu aspecto
substancial, não sendo mais admissível a figura do juiz
espectador”
(“Efetividade
do
processo
e
técnica
processual”, Ed. Malheiros, 2010, pág. 111).
Noto, no caso em reexame, que o “Cadastro de
Veículos - Pesquisa de Uso Exclusivo do DETRAN", a fls.
187, traz como última alteração, sob a sigla "U.ALT", o
dia 18/01/2001, que coincide com o dia à frente da sigla
"CRV", ou seja, Certificado de Registro do Veículo.
É transparente que nesse dia 18 de janeiro
de 2001 foi emitido o CRV - Certificado de Registro de
Veículo com o gravame errônea da alienação fiduciária ao
Banco BVA S/A., erro anônimo e que não se pode imputar à
ré.
O fator cronológico descarta a hipótese de
fraude, e fomenta a hipótese do erro, a se considerar que
o contrato de financiamento entre o autor e a ré é de 06
de dezembro de 2000 e a emissão dos CRV com o gravame é do
mês subsequente, de 18 de janeiro de 2001.
É plausível que o CRV de 18 janeiro tenha
vínculo com o financiamento do mês anterior. Nada há no
processo que infirme essa plausibilidade, passados 14 anos
ao ser ajuizada a pretensão do autor no ano de 2014.
O
que quer que tenha
acontecido está
irremediavelmente fulminado pela prescrição decenal do
art. 205 do Código Civil, exceto se for provado fato
interruptivo.
O meu voto propõe medida mandamental "ex
officio”, que não modifica o resultado da r. sentença ou
altera os encargos de sucumbência, de envio de ofício ao
DETRAN-SP no sentido de baixar do cadastro do veículo de
placas BFH-3514 o gravame de alienação fiduciária ao Banco
BVA S/A., emitindo novo CRV - Certificado de Registro de
Veículo sem o gravame.
É como voto, incumbindo ao juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau implementar a medida.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1127E831
7
10
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
114BB978
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022717-86.2014.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.